Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706373-13.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR MONTPARNASSE RECORRIDO: FOC SERVIÇOS GERAIS LTDA, RENATO ANTÔNIO LEMBI JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO CONTÁBIL PRODUZIDO UNILATERALMENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA. AFRONTA AOS ARTIGOS 370, 371 E 372 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de reparação de danos que condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos valores corrigidos erroneamente referentes ao contrato de prestação de serviços e respectivos aditivos ao condomínio. 1.1. Apelo do autor suscitando preliminar de prescrição decenal com vias a abarcar todo o suposto prejuízo sofrido pelo condomínio. 1.2. Apelo do primeiro requerido, suscitando preliminares de prescrição trienal e ilegitimidade passiva. 1.3. Apelo do segundo requerido, suscitando preliminares de prescrição trienal e cerceamento de defesa. 2. Da prescrição. 2.1. O prazo prescricional para obrigação de ressarcimento é trienal, exegese do artigo 206, parágrafo terceiro, inciso IV do Código Civil. 2.2. Consideram-se legítimas todas as cobranças supostamente indevidas a partir de 22/5/2016, confirmando-se o entendimento da sentença. 3. Da ilegitimidade passiva. 3.1. A legitimidade das partes deve ser analisada a partir dos elementos contidos na petição inicial. 3.2. Se a narrativa na exordial permite concluir que o réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Da preliminar de cerceamento de defesa - acolhimento. 4.1. De acordo com os parâmetros do sistema processual civil vigente, o juiz somente poderá proferir o julgamento antecipado quando restar verificado, indubitavelmente, que o fato do qual depende o direito alegado pela parte não necessite de produção de provas. 4.2. Pelo princípio da persuasão racional, as provas constantes do processo devem incluir as necessárias à intelecção ou à correta valoração dos fatos pelo magistrado, nos termos do artigo 371 do CPC. 4.3. Assim, existindo necessidade de dilação probatória para a aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação aos princípios da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa assegurados às partes e que são as bases do devido processo legal. 4.4. No caso destes autos, a oitiva de testemunhas se faz necessária a fim de comprovar os motivos da resolução do contrato com a prestadora anterior bem como as tratativas junto à segunda requerida, pois as atas das assembleias não são suficientes para a afirmação do suposto “conluio” entre os requeridos, bem como a acusação de violação de direitos trabalhistas. 4.5. Quanto à produção de perícia judicial contábil, esta é importante e necessária, na medida em que a prova contábil produzida unilateralmente não serve como parâmetro, ante a ausência do contraditório, que lhe retira o poder probatório. 5. Recurso dos requeridos provido. 5.1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa acolhida. 5.2. Sentença cassada. 5.3. Recurso do autor e demais tópicos recursais prejudicados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 139, inciso I, e 355, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida FOC SERVIÇOS GERAIS LTDA seria revel e não formulou pedido de produção probatória, razão pela qual não faria jus ao deferimento de prova testemunhal e pericial; b) artigos 205 do Código Civil e 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão objurgado não teria aplicado a prescrição decenal ao caso dos autos, que seria hipótese de responsabilidade por descumprimento contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 205 do Código Civil e 7o, 139, inciso I, 355, incisos I e II, e 489, §1o, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024